Tribunal: TJSP
Processo: 0075074-17.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0075074-17.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO RAMOS LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0075074-17.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0075074-17.2017.8.26.0050
16a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Rodrigo Ramos Leite
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.790
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 16a Vara Criminal Central desta Comarca
de São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, a seis anos, nove meses e vinte
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, porque no dia
24 de agosto de 2017, por volta das 9h00, na Rua Muniz de
Souza, altura do no 364, bairro Liberdade, nesta cidade,
guardava e mantinha em depósito, para tráfico, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou
regulamentar, dezesseis invólucros de maconha, com peso
líquido
de
9,9g,
substância
entorpecente
causadora
de
dependência física e psíquica, o réu Rodrigo Ramos Leite
apelou em busca da absolvição por falta de provas ou da
mitigação das penas e do regime prisional.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0075074-17.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
maconha o material examinado, substância essa entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 12/15 e
130/132).
A autoria da infração penal também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu optou pela revelia, deixando de oferecer sua
versão dos fatos (fls. 6 e 215).
Nos aspectos relevantes, os policiais
civis relataram estarem participando de operação de combate
ao tráfico de tóxicos, ocasião em que surpreenderam o réu em
atitude suspeita e resolveram abordá-lo, oportunidade em que
ele confessou a traficância e indicou o local onde escondia o
entorpecente (fls. 3, 5 e registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não
sendo crível fossem de forma leviana imputar crime dessa
gravidade a um inocente.
Além disso, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles quando em Juízo dão conta de suas atividades
no combate e repressão à criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0075074-17.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
De mais a mais, as circunstâncias da
prisão, a quantidade do tóxico apreendido e a sua forma de
acondicionamento, em porções individuais, não deixaram
dúvida alguma quanto à destinação ao insidioso comércio,
ainda mais em se tendo em conta a informal admissão de culpa
do réu ao ser abordado, como assinalado por ambos os
policiais inquiridos.
Cumpre ainda ponderar que o crime de
tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim
de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0075074-17.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova
bastante da imputação feita na denúncia contra o apelante,
revelando-se impossível a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, observa-se que as
penas foram fixadas com critério e moderação, mostrando-se
corretos e adequados os aumentos sucessivos de um sexto
pelos maus antecedentes e pela reincidência (fls. 212/214),
cabendo observar que as majorações foram amparadas em
condenações definitivas distintas, o que afasta a alegação de
“bis in idem”.
Nesse sentido o entendimento que tem
prevalecido
no
colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não
configura bis in idem a consideração de diferentes condenações
transitadas em julgado, em momentos diversos do procedimento de
aplicação da pena.” (AgRg no AREsp no 1183800, 5a Turma,
Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 7.12.2017) e “A
jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0075074-17.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
de que, considerando a multireincidência do agente, é possível a
utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o 'bis in
idem', para justificar o aumento da pena-base ante a consideração
desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e
da reincidência na segunda fase” (HC no 188.086, 5a Turma,
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 15.02.2017).
É bem verdade que este Relator vinha
entendendo de forma diversa, concluindo pela existência de
“bis in idem” nessas hipóteses, mas tal como outros eminentes
julgadores desta Câmara, curvou-se à orientação prevalente
nos Tribunais Superiores, para evitar conflitos jurisprudenciais
desnecessários.
De outra parte, era mesmo impossível
se reconhecer na hipótese a incidência da causa especial de
redução da pena atinente à delação premiada, prevista no
artigo 41 da Lei no 11.343/06, pois o réu apenas mencionou
onde escondia as porções de drogas, mas nada informou sobre
as demais pessoas envolvidas na prática delitiva, e nem
mesmo compareceu em Juízo para prestar esclarecimentos.
A reincidência do réu é circunstância
impeditiva da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da lei especial, assim como justificadora do regime prisional
inicial fechado fixado no julgado recorrido.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0075074-17.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -